Tribunal: STF
Processo: Rcl 52213
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 590.260-RG/SP (TEMA RG Nº 139). ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Marta Maria da Silva Santos, em face de acórdão proferido pela Colenda Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no Processo nº 8000568-21.2020.8.05.0079, por meio do qual teria sido inobservada a decisão do RE nº 590.260-RG/SP, Tema nº 139 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Narra a reclamante que propôs ação de obrigação de fazer contra o Município de Eunápolis/BA, requerendo a complementação de aposentadoria paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com fundamento nas normas constitucionais e legais que dispõem sobre a aposentadoria com integralidade e paridade.



    3. Informa a improcedência da ação, em primeiro grau, a negativa de provimento à apelação e a rejeição dos embargos de declaração pelo E. Tribunal reclamado. Noticia a interposição de recurso extraordinário.



    4. Sustenta ter direito à aposentadoria com integralidade e paridade, por ser servidora estatutária, regida pela Lei municipal nº 568, de 2005. Ressalta encontrar-se vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em razão de o Município de Eunápolis/BA não ter criado o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Desse modo, afirma caber a esse ente federativo o pagamento complementar de sua aposentadoria.



    5. Não houve pedido de liminar. Requer a procedência da presente reclamação, a fim de ser reconhecido o direito à aposentadoria com integralidade e paridade e ao pagamento da parcela complementar.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. No caso em tela, a alegação é a de que o E. Tribunal reclamado não observou os parâmetros estabelecidos no Tema nº 139 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do julgamento do RE nº 590.260/SP. Nesses autos, foi fixada a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.



    9. O E. Tribunal reclamado, ao julgar o recurso de apelação, proferiu acórdão, cuja ementa possui os seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. PRELIMINARES. NULIDADE POR FALTA DE ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS ARGUIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. CONTRIBUIÇÕES MENSAIS VERTIDAS AO INSS. APOSENTADORIA RGPS. PARIDADE E INTEGRALIDADE. DIREITO QUE ALCANÇA SOMENTE O REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA PELO MUNICÍPIO. DANO MORAL. INDEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.



    Ab initio, no que diz respeito as proemiais arguidas, não restou configurado a nulidade da decisão, porquanto que a decisão do juízo monocrático enfrentou todas as teses arguidas pela parte autora, nem tampouco houve a alegado cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao juiz a condução da instrução a análise das provas necessárias à formação de seu convencimento para o julgamento da demanda.



    Compulsando os autos, verifica-se que foi juntada apenas a Lei 568/2005 que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Servidores do Magistério do Município de Eunápolis, contudo não há prova de que no município houve regulação por meio de uma Lei própria que trate do regime estatutário dos servidores do Município de Eunápolis nem há prova de que houve lei regulando a previdência dos servidores do magistério.



    Com efeito, regime jurídico próprio exclui o servidor do regime geral da previdência social, todavia se aquele não for instituído, correta é a sua filiação ao RGPS (art. 13 da Lei nº 8.212/91).



    Assim, se alguns municípios não têm um Regime Próprio de Previdência faz com que os servidores destes municípios tenham que contribuir da mesma maneira do que os trabalhadores privados, para o RGPS, e não têm direito a integralidade e paridade.



    Quanto ao pedido de indenização por dano moral em virtude da omissão legislativa, o mesmo não tem guarida, uma vez que é pacífico o entendimento no sentido de que o encaminhamento de projeto de lei caracteriza-se como ato político, discricionário, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal.



    No que diz respeito ao pedido de condenação em litigância de má-fé, não há como ser aplicada, posto que a atuação do apelado não se configurou protelatório ou contra a lei, concluindo-se apenas que exerceu o seu direito ao questionar a falta de direito da parte autora, direito este que lhe assiste sem que lhe seja imputado a multa do art. 1026 do CPC.” (e-doc. 2, p. 414-415)



 



    10. Contra esse acórdão, a reclamante interpôs o competente recurso extraordinário (e-doc. 2, p. 439-453). Contudo, não constam informações sobre o respectivo juízo de admissibilidade ou de qualquer outro incidente processual.



    11. Cabe mencionar que esta Corte tem firme entendimento no sentido de que é inviável a reclamação para assegurar a aplicação de entendimento firmado em repercussão geral quando não houver o esgotamento das instâncias ordinárias, “o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário” (Rcl nº 46.974-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/202; grifos nossos). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA A JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias, quando se invoca, como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância inexistente no caso ora em apreço.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 45.799-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 31/05/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existiam recursos pendentes de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    III - Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 46.974-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos)



    12. Vê-se, portanto, que a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustra o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021)



    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator